Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Monitoramento eletrônico. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tornozeleira eletrônica.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
4. O descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor da ofendida, bem como as supostas ameaças de morte, evidenciam descaso com o ordenamento jurídico e a periculosidade do paciente em razão da gravidade dos seus atos, sendo, portanto, recomendável a imposição da monitoração eletrônica.
5. Não é o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não de que a vítima teria imputado ao paciente falas inverídicas, que teriam sido consideradas para impor a medida protetiva, pois a comprovação da tese requer ampla dilação probatória.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “O descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor da ofendida, por parte do paciente, bem como as supostas ameaças de morte à vítima e ao seu pai, evidenciam descaso com o ordenamento jurídico e evidenciam a periculosidade do paciente em razão da gravidade dos seus atos”.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 22 a 24, da Lei Maria da Penha.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1804158, 0752084-62.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 26/01/2024.